Tribunal: TJBA
Processo: 8001971-95.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001971-95.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

EMENTA:
Direito Administrativo.
Apelações Cíveis simultâneas
. Contratação de servidor público sem concurso.
Contrato nulo. Desvirtuamento da contratação temporária. Direito ao
pagamento de verbas salariais, 13º salário, férias proporcionais
– Tema 551 STF
e
ao
FGTS.
Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações simultâneas interpostas pela Autora e pelo Município de Irará. A parte Autora argumenta que é devido o pagamento da gratificação natalina, férias e terço constitucional de férias do período laborado, em razão do desvirtuamento da contratação temporária. Por sua vez, o Município entende não ser devido o pagamento do FGTS, como determinado na sentença vergastada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

i.
se é cabível o pagamento de verbas remuneratórias a servidor contratado sem concurso público, cujo vínculo é nulo à luz do art. 37, II e §2º, da CF/1988; e
ii.

se é cabível o pagamento de valores relativos ao FGTS nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988, mas não impede o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4.
Conforme entendimento consolidado no STF (Tema 551), a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração sem prévia aprovação em concurso público não afasta o dever de remunerar o serviço efetivamente prestado, com base no princípio do enriquecimento sem causa (CF, art. 5º, II; CC, art. 884).

5.
Nos termos da jurisprudência firmada pelo STF (RE 596.478/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), é devido o FGTS ao contratado irregular, em observância ao art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da parte Autora provido. 7. Recurso do Município de Irará improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705140, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte Autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Irará,
pelas razões alinhadas no voto do relator.